Tribunal: STF
Processo: RE 112368
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-19
Data de publicação: 1988-04-19

Ementa:
- INVESTIGAÇÕES DE POLICIA APOSENTADOS. LEI DE GUERRA-SP (LEI
ESTADUAL 5139, DE 1959). CARREIRA SUPRIMIDA PELA LEI DA PARIDADE
LOCAL (L.C. N. 11, DE 1970). RESTABELECIMENTO PELA LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL 84/73. DIREITO AS VANTAGENS RECONHECIDO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
- PELA LETRA 'A', TEM-SE QUE A MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO FOI
PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356).
- PELA LETRA 'D', NÃO RESTOU CONFIGURADA A DIVERGENCIA DA SÚMULA
38. ADEMAIS, TRATA-SE DE QUESTÃO QUE ENVOLVE EXAME DE DIREITO
LOCAL (SÚMULA 280).
HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO.